Tribunal: TJES
Processo: 5006050-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006050-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

AGRAVADOS: MARIA BORGES FERREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DE DIVISÃO – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A e Agravados MARIA BORGES FERREIRA E OUTROS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006050-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
AGRAVADO: MARIA BORGES FERREIRA e outros (4)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006050-89.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A

AGRAVADOS: MARIA BORGES FERREIRA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se os Agravados, ao requererem a tutela de urgência nos autos da ““ação de demarcação c/c divisão de terras” nº 0007178-22.2019.8.08.0006, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

É o relatório, decido.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Almejam as partes Requerentes, nesse momento processual, a concessão de medida a fim de determinar seja oficiado ao cartório de Registro Geral de Imóveis de Aracruz- Cartório do Primeiro Ofício, para que inclua imediatamente na matrícula nº 2.472, L 2-H, fls.072, cláusula de inalienabilidade, bem como a indisponibilidade da área de 183.500m2 e das benfeitorias existentes sobre a mesma, consistentes em plantação de eucaliptos, situada entre os talhões “5” e “6”, da área denominada pela requerida como sendo 302, tal como consta nas referências geográficas constantes no mapa em anexo, elaborado com base nas informações constantes na matrícula do imóvel de nº 2.472, L 2-H, fls.072, sob pena de multa diária a ser fixada.

Trata-se de demanda no bojo da qual deduz o Autor pedido voltado à obtenção de tutela provisória de urgência antecipada (satisfativa), pleito emergencial esse formulado de modo incidental, para o qual, portanto, não se exige a observância de procedimento próprio.

E, independentemente da natureza da medida que ora busca o Requerente ver concedida em caráter emergencial, de rigor que, ao examinar a possibilidade de seu deferimento, convença-se o órgão julgador, de um modo geral, e em sede de cognição sumária, quanto à probabilidade de existência do direito invocado, o risco de que possa a demora inerente ao próprio trâmite processual trazer aos suplicantes ou à situação que os envolve irremediáveis prejuízos, e, no caso específico do pleito acautelatório, que averígue a viabilidade de adoção de providências voltadas ao resguardo do resultado útil do processo, sejam relacionadas à manutenção ou mesmo à modificação imediata do estado de fato relacionado ao bem da vida ou das circunstâncias que o envolvem, para que, ao final, não venha aquele a se perder ou a sofrer maiores afrontas dos que as porventura observadas.

É assim, pois, que atualmente regula a lei adjetiva, em seu art. 300, os pressupostos autorizativos ao exame de pedidos de urgência – assim propriamente ditos, já que os fundados em evidência dispensam a demonstração quanto à existência de perigo que recaia sobre os pormenores fáticos que revolvem acerca dos pedidos ou causas de pedir objetos do pleito autoral (art. 311, do CPC/2015) –, ao dispor que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O instituto da tutela de urgência provisória antecipada (satisfativa) requerida em caráter incidental resta previsto no art. acima mencionado e representa a possibilidade garantida ao órgão judicial de antecipar um ou vários dos efeitos prováveis da sentença de procedência dos pedidos deduzidos pelos interessados, no intuito de se tornar efetiva e eficaz a prestação jurisdicional, evitando-se que a demora da solução dos conflitos, ainda que normal em razão das formalidades essenciais do processo, possa levar à perda do direito debatido em Juízo.

Ressalte-se, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela somente deve ser concedida se presentes certos requisitos, previstos no art. 300 e incisos, do NCPC, quais sejam: a prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança das alegações (probabilidade do direito), o fundado receio de que a demora na prestação final venha a causar ao autor dano irreparável ou de difícil reparação (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), e a inexistência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Para fins de concessão de medida antecipatória, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere ampla convicção sobre a narrativa fática inicial, trazendo segurança suficiente acerca da probabilidade do direito postulado pelo autor, o que se traduz na verossimilhança de suas alegações.

Assim, tem-se, como prova inequívoca, aquela concludente, de caráter induvidoso, que não gere insegurança e não contenha motivo de dúvida ou de descrença ao julgador.

E, em sede de cognição sumária, a qual comporta a espécie, com base nas alegações Autorais, bem como dos elementos trazidos ao feito, vislumbro presente, neste momento, a possibilidade de concessão do pleito antecipatório formulado, uma vez que existe nos autos prova documental suficientemente apta a convencer este Juízo dos argumentos unilateralmente expendidos pelos Demandantes em sua peça de ingresso, mormente a: 1) certidão de inteiro teor da matrícula nº 2.472, do livro nº H, fls. 072 do Cartório de Registro Geral de Imóveis de Aracruz-ES às fls. 48/51; 2) certificado de cadastro de imóvel rural e cadastro ambiental rural às fls. 53/62; 3) Certidão de escritura comprovando que o Sr. Pedro Donato Moro comprou uma área de 200.00 m2, de Tereza de Castro e seus irmãos e a unificou com a área de 366.500 que havia adquirido, lavrando uma única escritura pública das duas áreas, perfazendo a soma de 566.500 m2 às fls. 64/67, situações que, a meu ver, e, segundo um cotejo do que está a constar dos autos, evidência a probabilidade de existência do direito cuja proteção se invoca, bem como o perigo de dano.

Além disso, não há risco de irreversibilidade da medida, vez que somente a determinação de indisponibilidade e proibição de alienação dos lotes constantes do Loteamento objeto dos autos, não acarretará prejuízos às partes, e, em caso futuro tal medida poderá ser revista, se necessária.

Sendo assim, e por despiciendas outras razões, entendo que o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente, neste momento, merece acolhimento.

ANTE O EXPOSTO:

I) DEFIRO o pedido de tutela de urgência para DETERMINAR a inclusão imediata na matrícula nº 2.472, L 2-H, fls.072, de cláusula de inalienabilidade, bem como a indisponibilidade da área de 183.500m2 e das benfeitorias existentes sobre a mesma, consistentes em plantação de eucaliptos, situada entre os talhões “5” e “6”, da área denominada pela requerida como sendo 302.

DAS PRELIMINARES

DA INÉPCIA DA INICIAL

Defende, ainda, a parte requerida, em preliminar de contestação, a necessidade de verificação do pedido de requerimento para que se autorize a retenção das benfeitorias como forma de compensação pelo suposto uso indevido da área.

Analisando a inicial, demonstram os autores os fatos a respeito dos quais pretendem uma solução e o direito que, em tese entende, decorre de tais fatos, e apresenta, ainda que sumariamente, indícios de prova ao alegado, conforme documentos de fls. 14/78.

E, ainda, o CPC adotou a teoria da substanciação, segundo pela qual são necessárias a fundamentação jurídica alegada e descrição dos fatos sobre os quais incide o direito alegado como fundamento do pedido, motivo pelo qual se afasta a alegação de que a exordial é inepta pois da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Diante disso, entendo que a inicial não é inepta, REJEITO A PRELIMINAR arguida pelo requerido.

PRESCRIÇÃO

Sustenta a requerida que teria adquirido as terras objeto da questão legitimamente do Sr. Pedro Donato Moro em 1983 e desde então vem exercendo a posse mansa e pacífica do imóvel para plantio de eucalipto.

Compulsando os autos, verifica-se que a preliminar de prescrição suscitada é fundada na suposta posse sem interrupção por aproximadamente 40 (quarenta) anos, situação que ocasionou a lesão alegada pelos requerentes, à primeira vista, há de ser questão rejeitada por este Juízo.

Isso porque a preliminar arguida está a se confundir com o próprio meritum causae, que reside na eventual possibilidade de responsabilização da contestante, ora demandada, pela suposta conduta causadora do dano aos requerentes, razão pela qual deve o exame relativo ao tópico em questão ser remetido ao momento da própria análise meritória.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de prescrição suscitada pela Suzano Papel e Celulose S/A, REMETENDO o reexame da questão, contudo, para o momento de prolação da sentença.

DO SANEAMENTO

Em não vislumbrando, nesse mometo, a ocorrência de quaisquer outras hipóteses de extinção prematura do feito (art. 354, do CPC/2015), segundo uma perfunctória análise deste Juízo acerca dos elementos dos autos – ou seja, independentemente de alegação específica das partes em suas peças – ou de outras que justifiquem o julgamento antecipado parcial ou total do mérito (arts. 355 e 356, do CPC/2015), passo, a partir desse momento, ao saneamento e à organização do processo, o que faço com espeque no estabelecido no art. 357, do digesto processual, dispensando a realização de audiência voltada a esse fim por entender que não apresenta a causa maior complexidade (art. 357, §3º, do CPC/2015).

PONTOS CONTROVERTIDOS

Inexistem outras preliminares a serem apreciadas, tampouco nulidades ou questões pendentes que estejam a reclamar prévio exame (art. 357, inciso I, do CPC/2015), pelo que procedo à delimitação das questões de fato sobre as quais recairão a atividade probatória, assim como o faço em relação às de direito que se afiguram como relevantes para a posterior decisão de mérito (art. 357, incisos II e IV, do CPC/2015), FIXANDO-AS, pois, como sendo: 1) propriedade dos terrenos; 2) a demarcação dos limites das propriedades; 3) invasão ou não das propriedades; 4) retenção de benfeitorias; 5) danos materiais.

ÔNUS DA PROVA

No que tange à definição quanto à distribuição dos ônus na produção das provas em alusão (art. 357, inciso III, do CPC/2015), de se consignar que, ao caso submetido a exame, não há regramento especial que tenha sido invocado ou que de plano entenda este órgão julgador como aplicável, tampouco peculiaridades que, prima facie, justifiquem a atribuição específica de que venha uma ou outra parte a demonstrar algo diverso daquilo que por si vem sendo arguido nas respectivas oportunidades que lhes fora dada para falar nos autos, isto é, não se justifica a distribuição dos ônus probatórios de modo distinto do estabelecido no art. 373, do CPC/2015, pelo que, a meu ver, incidirá aqui a regra de que a cada parte incumbirá a demonstração relacionada àquilo que aduz – fato constitutivo do direito invocado, pela parte Autora, e eventuais fatos que se revelem como impeditivos, modificativos ou extintivos em relação àquele, pela parte Ré –, afastando-se a previsão que segue em sentido contrário estabelecida nos §§1o a 4o do dispositivo legal em comento.

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS

Nomeio como Perito Topógrafo um dos profissionais da Imparcial Perícias, com endereço à Avenida Governador Lindenberg, 1.066, Centro, Linhares/ES, CEP: 29.900-202 e endereço eletrônico: imparcial.pericias@gmail.com; telefone: (27) 3052-8855/99275-5151.

INTIME-SE o perito nomeado para dizer, no prazo de 10 (dez) dias, se aceita o múnus, indicando-lhes os honorários periciais sendo que os valores serão pagos na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Salientando que a parte devida pelos requerentes será custeada na forma da resolução n° 232/2012, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, por ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Deve constar no ofício que em caso de aceitação, deverá a perito informar o local e a data designada para realização da perícia com tempo hábil para intimação das partes (pelo menos 60 dias), bem como que o laudo deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias após a realização da perícia. Encaminhe-se em anexo ao referido ofício, cópia dos quesitos apresentados pelas Partes.

Realizada a perícia, intimem-se as Partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem se acerca do referido laudo, bem como para informarem se persiste o interesse na prova testemunhal.

Inexistindo requerimento de complementação da perícia, expeça-se ofício requisitório para pagamento dos honorários periciais, nos termos da resolução já citada, bem como alvará para levantamento dos honorários periciais depositados.

Intimem-se todos para ciência, bem como para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se manifestarem, em querendo, acerca do ora decidido, trazendo ao feito eventuais pedidos de esclarecimentos ou de ajustes, a teor do que prevê o já mencionado art. 357, §1o, do CPC/2015, ficando então cientificados, ainda, de que o silêncio fará com que se torne estável a decisão ora proferida.

Diligencie-se.

Aracruz, 09/06/2022.

(...)"

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial de origem, tenho que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MM. Juiz de Direito
a quo
na decisão vergastada.

A matéria fática controvertida entre as partes, notadamente aquela atinente aos limites e titularidade da área objeto da ação demarcatória e divisória, merecerá, por ocasião da instrução probatória, maior aprofundamento cognitivo.

Extrai-se do próprio teor da decisão impugnada que, na mesma oportunidade em que apreciada a tutela provisória de urgência, fora proferida decisão saneadora com exame das preliminares suscitadas e fixação dos pontos controvertidos, com a subsequente distribuição do ônus da prova, designação de perito judicial e determinação de intimação das partes para informarem acerca da eventual manutenção do interesse na produção da prova testemunhal.

A decisão objeto do presente recurso, por sua vez, foi proferida em cognição sumária, de maneira que, no estágio em que a ação judicial de origem se encontra, afiguram-se razoáveis as medidas acautelatórias impostas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, destinados à preservação dos direitos em debate.

No que concerne à ordem judicial de indisponibilidade das benfeitorias existentes sobre a área controvertida, alega a Agravante, genericamente, a possibilidade de prejuízo decorrente da inviabilização do corte da plantação de eucalipto.

Em que pese a alegação, não trouxe a Agravante nenhum elemento fático concreto que demonstre, no presente momento, prejuízo imediato decorrente da indisponibilidade determinada, tal como a necessidade premente de alienação.

Nada impede, obviamente, que em caso de futura demonstração inequívoca e concreta do risco de prejuízo decorrente da não extração imediata das benfeitorias existentes no imóvel controvertido, a questão poderá ser submetida ao crivo do Juízo de origem, para análise de eventual necessidade de flexibilização da indisponibilidade mediante prestação de caução judicial suficiente para assegurar a expressão econômica das benfeitorias.

Deste modo, ao menos no que se refere à fase incipiente em que proferida a decisão, vejo plausibilidade da tese autoral deduzida, de modo que deve ser mantida, por ora, a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DE DIVISÃO – TUTELA LIMINAR – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.